Tribunal: TJDFT
Processo: 0719328-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719328-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: ALBERTO PINTO MARTINS, ANTÔNIO CARLOS BORGES DE SOUZA, CECÍLIA RANGEL ALONSO, GERALDO VILLA VERDE, JOANNA IVETE DUNA MAGNO DE JESUS, JOSÉ MARCELINO DO VALE, LUIZ CARLOS NUNES RIBEIRO, NADYR GUARANHO NUNES RIBEIRO, RODOLFO SANTOS DOERZAPFF, WILSON SILVEIRA DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026